Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por N.L.S. contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que deferiu tutela de urgência para ratificar da medida de acolhimento institucional do filho da Impetrante, tendo em vista a suspeita do propósito de entrega ilegal do recém-nascido para adoção. A Impetrante alega que é falsa a afirmação de que teria manifestado interesse em entregar seu filho para a adoção, narra as circunstâncias em que se deram o parto e afirma que recusou a colocar o neném para mamar, pois ainda sentia muita dor e estava bastante trêmula. Sustenta que não teve acompanhamento profissional para compreender a dimensão dos fatos e, consequentemente, foi interpretada de forma errônea. Nesses termos, requer a concessão de medida liminar e, ao final, a concessão da segurança, a fim de revogar a tutela e urgência, determinando a reversão da destituição do poder familiar, com o consequente retorno do menor ao lar da genitora, ora Impetrante. Os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que manifestou-se pelo indeferimento da inicial e pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 e 485, I, do CPC/2015. É o relatório. Decido. O presente mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. Pela pertinência da fundamentação, adoto como razões de decidir o parecer da d. Procuradoria de Justiça, in verbis: Conforme orientação jurisprudencial sedimentada, “o Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova préconstituída, inexistindo espaço para dilação probatória” (STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020). No caso, a despeito da intimação para manifestação acerca do pedido de liminar, verifica-se, de pronto, o descabimento do Mandado de Segurança, visto que o quadro fático narrado pela Impetrante se encontra em absoluta dissonância com o conjunto fático-probatório contido no Procedimento de Medida de Proteção à Criança e ao Adolescente no 0701284-25.2022.8.07.0013 e no Processo de Acolhimento Institucional no 0701716-44.2022.8.07.0013, notadamente, com o Relatório Psicossocial (ID 123682377 do PJe no 0701716-44.2022.8.07.0013), que corrobora a suspeita do propósito de entrega ilegal do recém-nascido para adoção, respaldando a r. Decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que deferiu, em caráter de urgência, a medida de acolhimento institucional de A.L.L.S. Assim, não é preciso maior esforço intelectivo para constatar que a comprovação da narrativa da Impetrante reclamaria dilação probatória, incompatível com o Mandado de Segurança, porquanto desvirtuaria a sumariedade de seu procedimento. Mutatis mutandis, vale trazer a lume os seguintes arestos desse egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. MENORES. GUARDA E RESONSABILIDADE. Não se apresenta o direito alegado sob os requisitos da liquidez e da certeza em face da necessidade de produção de provas. Recurso não conhecido. (TJDFT, Acórdão 272198, 20060020136818MSG, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 12/3/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 29/5/2007. Pág.: 140) MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO IMPRÓPRIO NA SEDE DO WRIT. SE O DIREITO DO IMPETRANTE ESTÁ SUJEITO À PROVA, E SE ESTA É IMPUGNADA COM SÉRIAS RAZÕES, O CASO NÃO TEM ABRIGO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, POIS O DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESSUPÕE FATOS INDUVIDOSOS, COMPROVADOS DE PLANO. (TJDFT, Acórdão 70353, MSG366094, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/1994, publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/5/1994. Pág.: 5) MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDA DE FILHO MENOR. O JUIZ DISPÕE DE AMPLO PODER DISCRICIONÁRIO AO DECIDIR SOBRE ASSUNTO QUE ENVOLVE INTERESSE DE MENOR, INOCORRENDO. "IN CASU", JULGAMENTO "EXTRA PETITA". NÃO CABE, NA VIA ESTREITA DO "WRIT", O EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS, A SEREM ANALISADAS NA AÇÃO PRINCIPAL. SEGURANÇA DENEGADA. (TJDFT, Acórdão 49178, MSG197289, Relator: LUIZ CLAUDIO ABREU, CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/1989, publicado no DJU SEÇÃO 2: 26/9/1989. Pág.: 1) Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça oficia pelo indeferimento da inicial e pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 e 485, I, do CPC/2015. Com efeito, para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que não ocorre na hipótese, porquanto a Impetrante alega não ter entregue seu filho ilegalmente para a adoção, em contrariedade ao apurado no processo principal. Ademais, conforme há muito sedimentado, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. No caso, a decisão atacada se relaciona ao deferimento de tutela de urgência, hipótese que conduz ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a respeito do cabimento de agravo de instrumento. Nesse passo, ante a falta de instrução do mandamus e, ainda, vislumbrando-se a inadequação da via eleita, a presente impetração não tem como ser admitida. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL E EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 10 da Lei no 12.016/09 e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios. Anote-se tramitação em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator